Tribunal: TJMT
Processo: 0000012-55.2015.8.11.0018
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000012-55.2015.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON APARECIDO CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 047.760.501-02 (RECORRENTE), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA (RECORRENTE), ANDERSON APARECIDO CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 047.760.501-02 (RECORRIDO), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Reexame Necessário:

0000012-55.2015.8.11.0018

Classe CNJ:

1689

Origem:

Primeira Vara Cível da Comarca de Juara/MT

Recorrente(s):

Anderson Aparecido Campos Oliveira

Estado de Mato Grosso

Município de Juara

Recorrido(s):

Aberides Claudino Da Silva

Estado de Mato Grosso

Município de Juara

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. VALOR DA CONDENAÇÃO, EM TESE, INFERIOR A CEM SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 496, § 3o, III CPC/2015. NÃO CONHECIDO.

Se o valor da condenação, em tese, é inferior a 60 (sessenta) salários e, consequentemente, não atingirá 100 (cem) salários mínimos, não se trata da hipótese de cabimento de reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 3o, III, do Código de Processo Civil.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Remessa, ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para REEXAME NECESSÁRIO, com fundamento no art. 496 do CPC/2015, cuja sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial constante na presente ação, confirmando a liminar, e tendo em vista que conforme informado o procedimento já foi realizado, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do CPC. Por outro lado, caso não realizado, deixo, desde já, consignado que será procedido bloqueio de conta pública para possibilitar ao paciente necessário na rede privada. ISENTO o demandado do pagamento de despesas e custas processuais, nos termos do art. 3o, inc. I, da Lei Estadual n. 7.603/01. DEIXO de condenar os requeridos em honorários advocatícios, por adotar uma melhor interpretação do art. 18 da Lei n. 7.347/85, conforme orientação do TJ/MT. Por se tratar de condenação em obrigação de fazer, portanto, de valor incerto, a presente sentença está sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, I, do CPC, não sendo aplicável ao caso a disposição contida no § 3o do referido artigo. Inteligência da Súmula no 490 do STJ”.”.

Inicialmente deve ser que o presente feito distribuído perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Juara, sentenciado, mesmo sem interposição de recurso pelas partes do processo, mas, com fundamento no artigo 496 do CPC, o juízo
a quo
determinou a sua remessa ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para fins de reexame da sentença.

Em parecer datado em 16.11.2021, o Procurador de Justiça pugnou pela ratificação da sentença.

Em decisão proferida em 20.01.2022, foi determinado a redistribuição do presente feito à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Deve ser observado que no presente caso, não se trata de recurso interposto pelas partes, mas de remessa dos autos ao segundo grau prevista no artigo 496, I do Código de Processo Civil, contudo, não é admissível remessa necessária no Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, artigo 11).

Sobre a necessidade de a sentença proferida contra os entes públicos federados e suas respectivas autarquias e fundações de direito publico, ser submetida ao reexame necessário, o art. 496, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 496.
Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I
- proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II
- que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o
Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o
Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o
Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:
-GRIFEI.

I
- 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II
- 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III
- 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.
GRIFEI.

§ 4o
Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I
- súmula de tribunal superior;

II
- acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III
- entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV
- entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.

Neste caso, verifico que a condenação imposta aos entes federativos (Estado e Município), foi para realização de cirurgia na perna direita em razão de fratura, assim, a priori a condenação é inferior a 100 (cem salários mínimos), fato este que não implica na necessidade de confirmação da sentença pelo Tribunal de Justiça, a teor a teor do disposto no art. 496, § 3o, III, do Código de Processo Civil, supra transcrito.

Além disso, o art. 11 da Lei no 12.153/2009, que dispõe sobe os Juizados Especiais da Fazenda Pública, tem a seguinte redação:
“Nas causas de que trata esta Lei, não haverá reexame necessário”.

Ante o exposto
, com fundamento nos dispositivos legais supra transcrito,
NÃO CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022